Tribunal: TJES
Processo: 5003999-69.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-69.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOBSON RODRIGUES MONTEIRO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL.
I -

PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
II -

MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 E TEMA REPETITIVO 466 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RECORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, §3º, INCISO II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR:

I.I.
A Recorrente suscitou, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, enfatizando para tanto que as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio Recorrido. No entanto, o Juízo
a quo
não se pronunciou sobre a preliminar arguida.

I.II.
Na hipótese, tenho que a matéria preliminar levantada pela Recorrente se confunde com o mérito do presente Recurso de Apelação Cível e, portanto, requer uma análise aprofundada no momento oportuno.

I.III. Rejeitada a análise da matéria em sede de preliminar.

II. MÉRITO.

II.I.
A jurisprudência do Superior Tribunal é uníssona ao adotar
"
a teoria da asserção
, segundo a qual a presença das
condições da ação
, entre elas a legitimidade ativa,
é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
" (AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016)
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.048.161/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

II.II.
A Petição Inicial da demanda de origem imputa ao Recorrente a responsabilidade pela alegada fraude ocorrida, eis que sustenta, que “
o atendente do outro lado da ligação falou todos os dados do autor e afirmou ao autor que o aplicativo do mesmo estava desatualizado. Desta forma, o autor não teve dúvidas de que se tratava do banco réu, visto que o número do telefone era do próprio Banestes e as informações do mesmo foram informadas pelo terceiro fraudador do outro lado da ligação.
”

II.III.
A pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 466 estabelece que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ; REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

II.IV.
Na hipótese vertente, o Recorrido ingressou com a presente Ação objetivando a inexistência de débitos entre as partes alusivos à transferências supostamente fraudulentas realizadas em sua conta-corrente, bem como a devolução da quantia de R$ 2.932,27 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao valor que estava disponível em conta, além de pleitear a condenação por danos morais.

II.V.
O acervo probatório é idôneo em demonstrar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente, de modo que, a aludida fraude se consubstanciou em fortuito interno, do qual resultou em danos ao correntista, ora Recorrido, na medida em que a fraude foi perpetrada por uma terceira pessoa que se utilizou de número de telefone pertencente à própria instituição bancária, não sendo possível afirmar que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou mesmo que ela tenha agido com desídia, porquanto o Recorrido acreditou que se tratava de pessoa pertencente aos quadros do Banco Recorrente e, inclusive, mencionou as informações sobre os dados do Recorrido no momento da ligação para atualização do aplicativo.

II.VI.
Resta evidente a responsabilidade objetiva do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A pelo evento danoso, por força do Enunciado Normativo contido na Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor consigna que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

II.VII.
Verifica-se que o
quantum
indenizatório fixado pela Magistrada
a quo
encontra-se proporcional com a média perfilhada pela jurisprudência pátria, não havendo falar-se em necessidade de reforma do capítulo da Sentença.

II.VIII.
Inexistindo nos autos prova apta a afastar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrido, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, para determinar ao Recorrido que proceda a devolução dos valores contestados pela Recorrente.

II.IX.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id. 4868411) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
JOBSON RODRIGUES MONTEIRO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, nos artigos 186 e 927 do Código Civil e nos artigos 3º, 12 e 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para

declarar a
inexistência dos negócios jurídicos firmados pelas partes no dia 01/02/2022, com efeito ex tunc,
uma vez que decorreram de fraude. Via de consequência, condeno a parte requerida a proceder
a restituição do valor de
R$ 2.932,27
(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos) à
parte autora, bem como
a restituição de todos os descontos indevidos realizados oriundos das transações bancárias consideradas inexistentes
, devendo incidir correção monetária da data do desconto e juros de mora da data da citação. Condeno ainda a parte requerida a pagar à parte autora a título de danos morais, o valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e do entendimento fixado no Resp 903258. Considerando a informação de que os descontos indevidos ainda não cessaram, confirmo a tutela antecipada deferida e determino que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa aos contratos em questão (firmados em 01/02/2022) sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Considerando tratar-se de relação contratual, determino que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC. Considerando ainda que a taxa selic
engloba em sua composição, tanto os juros de mora como a correção monetária, a partir da data da citação deverá incidir somente a taxa selic, sem a cumulação com
correção monetária. Condeno a parte requerida a pagar custas e despesas processuais, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente a dez por cento do valor da condenação com fulcro no artigo 85, §2º do NCPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81. Outrossim,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
fulcrado no artigo 487, inciso I do CPC”.

Irresignado, o Recorrente
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
suscita,
preliminarmente
, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que é impossível identificar nexo causal que faça o dano alegado pelo Recorrido ser imputado em qualquer nível ao Banestes S/A, enfatizando que “
as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio Apelado, que permitiu a habilitação de outro dispositivo para transacionar em sua conta.”

No
mérito
, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
o Apelante demonstrou cabalmente durante o transcurso da ação a total ausência de responsabilidade do banco, visto que a infeliz fraude sofrida pelo cliente/Apelado se deu tão somente por sua atitude negligente e imprudente, não houve sequer participação mínima por parte desta instituição financeira.
”;
(II)
“
as evidências técnicas de habilitação de dispositivo demonstram que, não fosse a habilitação de aparelho realizada através do dispositivo do Apelado, bem como o fornecimento de suas credenciais pessoais, não seria possível ao terceiro realizar as transações pretendidas, pois seu aparelho celular não estava habilitado a tanto.
”;
(III)
“
se espera é a observância de um mínimo dever de cautela por parte dos próprios clientes, no que concerne à proteção de seus dados bancários.
”;
(IV)
“
No caso, a culpa exclusiva da vítima afasta por completo a possibilidade de reconhecimento do chamado fortuito interno ou mesmo do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o evento relatado aos autos.
”.
(V)
“
não houve qualquer ato ilícito por parte do Banestes, isto é, não se verifica qualquer conduta da instituição financeira, seja comissiva ou omissiva, apta a gerar dano ao Apelado.
”

I - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, identifico que a Recorrente renovou o pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, suscitando para tanto que as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio Recorrido. No entanto, o Juízo
a quo
não se pronunciou sobre a preliminar arguida.

Na hipótese, tenho que a matéria preliminar levantada pelo Recorrente se confunde com o mérito do presente Recurso de Apelação Cível e, portanto, requer uma análise aprofundada no momento oportuno.

Isto posto, rejeito a análise da matéria a título de preliminar.

MÉRITO

Na hipótese vertente, o Recorrido ingressou com a presente Ação objetivando a inexistência de débitos entre as partes alusivos à transferências supostamente fraudulentas realizadas em sua conta-corrente, bem como a devolução da quantia de R$ 2.932,27 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao valor que estava disponível em conta, além de pleitear a condenação por danos morais.

O Banco Recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, visto que “
as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio Apelado
”, enfatizando, ainda, que não há nexo causal entre a conduta e o dano sofrido ao Recorrido.

A propósito da matéria em apreço, impõe-se assentar que “
de acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da
legitimidade passiva ad causam
exige que
os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor
. Precedentes
” (STJ - REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

Em termos objetivos, equivale a dizer que “
a jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona ao adotar "
a teoria da asserção
, segundo a qual a presença das
condições da ação
, entre elas a legitimidade ativa,
é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
" (AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016)
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.048.161/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

Na espécie, extrai-se da Petição Inicial da demanda de origem que o Recorrido imputa ao Recorrente a responsabilidade pela alegada fraude ocorrida, ao sustentar que “
o atendente do outro lado da ligação falou todos os dados do autor e afirmou ao autor que o aplicativo do mesmo estava desatualizado. Desta forma, o autor não teve dúvidas de que se tratava do banco réu, visto que o número do telefone era do próprio Banestes e as informações do mesmo foram informadas pelo terceiro fraudador do outro lado da ligação.
”

Neste ponto, surge importante enfatizar que a análise da matéria opera-se à luz da Teoria da Asserção, isto é, em virtude do que narrado na Exordial, não sendo possível afastar, neste contexto, a Legitimidade Passiva
Ad Causam
do Recorrente.

No que pertine à responsabilidade objetiva do Banco Recorrente, é pacífica a jurisprudência estabelecida pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema Repetitivo 466
, a qual perfilha o entendimento de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(
STJ
; REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Na mesma linha encontra-se o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Súmula 479/STJ.

2.

Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.

3.
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.

4.
Nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

5.
Considerando o inegável constrangimento, privação, decepção, e demais interesses jurídicos lesados em decorrência do desfalque promovido em sua conta-corrente, sem que, contra isso, a instituição financeira tenha efetivamente agido, não se afigura irrazoável a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora/Recorrida.

6.
Recurso conhecido e não provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

In casu
, o acervo probatório é idôneo em demonstrar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente, de modo que, a aludida fraude se consubstanciou em fortuito interno, do qual resultou em danos ao correntista, ora Recorrido, na medida em que a fraude foi perpetrada por uma terceira pessoa que se utilizou de número de telefone pertencente à própria instituição bancária, não sendo possível afirmar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo que ela tenha agido com desídia, porquanto o Recorrido acreditou que se tratava de pessoa pertencente aos quadros do Banco Recorrente e, inclusive, mencionou as informações sobre os dados do Recorrido no momento da ligação para atualização do aplicativo.

Em sendo assim, resta evidente a responsabilidade objetiva do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A pelo evento danoso, por força do Enunciado Normativo contido na
Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor consigna que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Por outro giro, no que tange ao pleito de reforma da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a sua redução, verifico que o
quantum
indenizatório fixado pela Magistrada
a quo
encontra-se proporcional com a média perfilhada pela jurisprudência pátria, não havendo falar-se em necessidade de reforma do capítulo da Sentença, se não vejamos,
verbatim
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento.
Transferência não reconhecida pela cliente. Cabe ao banco a prova da regularidade da transação. Prova que não veio aos autos.
Necessidade de restituição do valor subtraído da conta corrente da autora. Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC e da Súmula 479 do STJ. Dano moral configurado.
Valor indenizatório cominado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedente desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJRJ
; APL: 00064940320178190058, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021).

Diante do exposto, inexistindo nos autos prova apta a afastar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, para determinar que se proceda a devolução dos valores contestados pela Recorrido.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.